Tribunal: TCU
Processo: 008.624/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas das recorrentes irregulares e as condenou em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades em convênio destinado a apoiar o evento Circuito Goiano de Rodeio - Temporada 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto pela empresa Premium Avança Brasil e por Cláudia Gomes de Melo contra o Acórdão 2193/2018-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2379/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão às recorrentes, aos demais responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás.